Tribunal: TJDFT
Processo: 0719005-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REITERAÇÃO DA TESE DEFENDIDA NOS PRIMEIROS EMBARGOS DECLARATÓRIOS SOB O PRETEXTO DE EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. MERO INCONFORMISMO. ADVERTÊNCIA EM RELAÇÃO À NOVA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.

3. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão, o que não ocorre na hipótese em exame.

4. Somente é admissível a oposição dos segundos embargos de declaração para atacar a decisão proferida nos primeiros aclaratórios e não questões atinentes ao acórdão da apelação, que foram ou deveriam ter sido ventiladas anteriormente, ante a ocorrência de preclusão consumativa.

5. Tendo em conta que cabe ao Judiciário inibir situações de abuso processual, revela-se cabível a advertência de que a interposição de um terceiro recurso de embargos de declaração caracterizará a utilização protelatória das vias recursais.

6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.